Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-76.2014.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000436-76.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 120.339.286-91 (APELANTE), VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - CPF: 006.810.221-67 (ADVOGADO), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), FREDERICO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 002.392.331-82 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), FREDERICO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 002.392.331-82 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), JOSE CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 120.339.286-91 (APELADO), VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - CPF: 006.810.221-67 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 04.115.284/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO/HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – FALTA DE PROVA – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECONVENÇÃO – OFENSA AO PROFISSIONAL EM SEU LOCAL DE TRABALHO – ATO ILICITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

In casu,

não houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que as provas colhidas demonstram
a ausência de qualquer indício de que a demora no atendimento tenha ocorrido por culpa do médico/apelado.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do C. Civil, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

No caso em apreço,
restou evidenciado que o apelante submeteu o reconvinte/apelado a uma situação de humilhação, vergonha e constrangimento, perante o seu local de trabalho, restando caracterizado o dano moral passível de indenização.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Camerino de Azevedo em face da r. sentença proferida pela MMa Juiza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Frederico de Oliveira Lima, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, julgando parcialmente procedente o pleito reconvencional, condenando o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados e, de outro norte, o reconvinte/apelado não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbindo do disposto no art. 373, I, do CPC. Pugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 121368478), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo e majoração dos honorários sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC,

além da

condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em face de ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que José Camerino de Azevedo ajuizou ação de indenização por dano moral contra Frederico de Oliveira Lima, aduzindo que é pessoa idosa e, em 09.06.2013, após sofrer desmaios, seguidos de fortes dores no peito, que se estendiam por todo o braço, foi levado para a Medbarra Serviços Hospitalares Ltda., local em que o réu atuava como médico plantonista.

Afirmou que decorridos aproximadamente 30 (trinta) minutos, apesar de estar acomodado em um leito, não recebeu qualquer atendimento pelo médico, que estava no quarto de repouso. Asseverou que procurou a recepção por diversas vezes, tendo em vista que a tontura e as dores estavam cada vez mais constantes, contudo, a recepcionista o informou que já tinha avisado o médico plantonista e que nada mais poderia por ela ser feito.

Alegou que pediu para falar diretamente com o médico e a atendente indicou o local da sala dos médicos, tendo o autor se dirigido até a sala e, considerando que a porta estava entreaberta, avistou o médico, que estava de pé no banheiro, fazendo suas necessidades fisiológicas. Afirmou que disse ao médico que precisava de atendimento, pois estava passando mal, entretanto, o profissional o tratou com indiscrição, atrevimento e falta de respeito, razão pela qual foi levado por seus acompanhantes ao Pronto Socorro Municipal, local em que foi devidamente atendido.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a condenação do médico plantonista ao pagamento do dano moral correlato.

Após a citação, o réu apresentou reconvenção, sustentando que o reconvindo já chegou no hospital alterado, desacatando todos os funcionários. Alegou que poucos minutos após ser informado acerca da chegada do paciente, o reconvinte teve a porta do conforto médico empurrada e depois esmurrada pelo demandante, que lhe perguntou “
se iria atendê-lo ou se estava difícil
”, tendo o profissional respondido que após terminar suas necessidades fisiológicas iria, sim, atendê-lo.

Asseverou que ao sair da sala de conforto para atender o paciente, foi recebido com insultos desrespeitosos pelo reconvindo, que afirmou que o profissional “
estava no lugar errado e que devia ser faxineiro do hospital e não médico
”. Alegou a ausência de demora no atendimento e que estava sendo prejudicado pelo reconvindo, que o denunciou junto ao Conselho Federal de Medicina e promoveu representação contra o profissional perante o Ministério Público, além de difamar o reconvinte, espalhando que o mesmo não é um bom profissional, imputando a ele falta de ética profissional e prática de delito, além de manchar sua reputação. Pugnou pela condenação do reconvindo ao pagamento do dano moral correlato.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, julgando parcialmente procedente o pleito reconvencional, condenando o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados e, de outro norte, o reconvinte/apelado não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbindo do disposto no art. 373, I, do CPC.

Segue sustentando que compete ao réu demonstrar as ofensas que alega ter sofrido e a ausência da demora no atendimento. Defende que a MMa Juíza não mencionou se a prova considerada para a formação do seu convencimento é aquela constante na fase policial ou produzida em juízo. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar q
ue o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição de Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Com efeito, no caso em apreço, considerando a responsabilidade subjetiva do profissional, verifico que não houve qualquer indício de demora na realização do atendimento por fato culposo atribuído ao médico, nos termos da legislação consumerista.

É de bom alvitre destacar que esta Câmara julgou recentemente o Recurso de Apelação n.
0000508-63.2014.8.11.0004, interposto nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo ora apelante contra Medbarra Serviços Hospitalares Ltda. e Unimed Araguaia Cooperativa de Trabalho Médico, em que foi discutido o mesmo fato relatado nestes autos. Confira ementa do julgado,
verbis
:

“
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO PELO HOSPITAL CREDENCIADO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A operadora do plano de saúde e os estabelecimentos de saúde credenciados respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A má prestação do serviço, consubstanciada na demora injustificada no atendimento do paciente, impõe o dever se indenizar, mormente em razão de ocasionar aflição e sofrimento que ultrapassam a normalidade.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(j. 01.12.2021)

Destarte, conforme se infere do voto proferido por este Relator naqueles autos, considerando a responsabilidade objetiva das demandadas naquela ação, o nexo de causalidade pautou-se na
“
ligação entre a falha na prestação do serviço prestado pelas apelantes, configurada na falta de atendimento em tempo razoável, incompatível com a natureza do serviço prestado, que poderia ter ocasionado o agravamento do estado de saúde do apelado e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, que produziu no recorrido, por suas condições particulares, aflição e sofrimento que ultrapassam a normalidade”
, mormente considerando que no período em que o autor/apelado ficou aguardando, sequer foi realizada a triagem, a fim de verificar o seu estado clínico antes da chegada do médico plantonista.

Visto isso, no caso em apreço,
as provas produzidas nos autos não autorizam a emissão de um juízo condenatório contra o apelado, pois,
repiso, o autor/apelante não logrou êxito em comprovar que a demora no atendimento foi ocasionada por qualquer fato atribuído ao médico plantonista.

Com efeito, na hipótese em testilha não houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que as provas colhidas demonstram a ausência de qualquer indício de que a demora no atendimento tenha ocorrido por culpa do médico/apelado. Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“
Compulsando os autos, verifico que é fato incontroverso que o requerente procurou atendimento em unidade hospitalar, quando o requerido estava de plantão.

Em audiência de instrução
, a testemunha BRUNA afirmou que estava de plantão no dia
; que o requerente procurou atendimento no período da tarde; que ele já chegou apreensivo; que o requerente forneceu a documentação;
que fez como o protocolo,
assim que terminasse a ficha informasse o médico
;
que lembra de um barulho que começou no corredor, pois não poderia deixar a recepção;
que ouviu uma batida na porta e aí já começou uma discussão
; que não deixou a 10 minutos; que o requerente não quis ser atendido pelo requerido; que não tinha conhecimento à época, ficou sabendo que o requerente era marido da médica Dra. Terezinha; que acha que ela não fazia parte da sociedade do hospital; que só sabe desse fato em relação ao requerente;
que o requerido não costumava atrasar os atendimentos
;
que o médico atendeu logo que ligou
;
que o paciente foi entrando
; que não lembra se outras pessoas testemunharam o fato.

Analisando o feito e as provas coligidas aos autos, infiro que as alegações do requerente não foram comprovadas.”
(id. 121368470, p. 02 – grifei e negritei)

Dessa forma, em que pese as alegações do recorrente, não há nos autos nenhuma evidência de que tenha sido vítima de uma suposta falha do médico, ainda que de forma omissiva,
não havendo que se falar em erro na espécie.

Com efeito, é de clareza solar que o apelante não trouxe à baila documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, ou seja, que o médico foi o responsável pelo atraso no atendimento.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora o recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos pelas partes, está mais do que evidente, repiso, a inexistência de falha do médico apelado.

Com efeito, ao contrário do que alega o recorrente, tais afirmações necessitam de provas da efetiva ocorrência do dano, o que, reafirmo, não ocorreu no caso vertente.

Diante do cenário que se apresenta nos autos, não se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial o elementos subjetivo culpa, nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia do profissional médico.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO DECORRENTE DE ERRO MÉDICO – FRATURA DE DIÁFISE DO FÊMUR – CIRURGIA REALIZADA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA, INCLUSIVE NO PÓS-OPERATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Na espécie, cumpre observar que ficando demonstrado no conjunto probatório produzido nos autos que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico, seja na realização do ato cirúrgico ou no pós-operatório, não merece prosperar o pleito indenizatório.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0001774-63.2013.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, j. 05.12.2018 – negritei)

De outro norte, em relação ao pleito reconvencional, tenho que melhor sorte não acompanha o apelante.

Isso porque, tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do C. Civil, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

In casu
,
o próprio apelante afirma na inicial que em razão de estar aguardando atendimento por longo período, se dirigiu até a sala de repouso dos médicos e, mesmo percebendo que o profissional estava fazendo suas necessidades fisiológicas, deu início a uma discussão.

Nesse passo, em que pese a angústia sofrida pelo apelante, que não estava se sentindo bem fisicamente e ficou aguardando atendimento por tempo considerável, fator esse atribuído ao hospital, é certo que não poderia ter desrespeitado o profissional em seu local de trabalho.

Destarte, conforme se infere do conjunto probatório produzido nos autos, o apelante submeteu o reconvinte/apelado a uma situação de humilhação, vergonha e constrangimento, perante o seu local de trabalho, restando caracterizado o dano moral passível de indenização.

Nesse sentido, transcrevo trecho da r. sentença, confira:

“Do conjunto probatório extrai-se o requerente/reconvindo se dirigiu até a porta da sala dos médicos que estava entreaberta e, após leves batidas, ao ver o requerido/reconvinte em pé, urinando, lhe perguntou se iria atendê-lo ou estava difícil e, quando respondido que iria atendê-lo após terminar suas necessidades fisiológicas, este lhe disse que estava no lugar errado e que o requerido/reconvinte deveria ser o faxineiro do hospital e não o médico.

O dano extrapatrimonial, comumente denominado de dano moral, consiste nas lesões que recaem sobre o patrimônio ideal do sujeito, este entendido como insuscetível de valoração econômica. Entretanto, considerada a presença de um prejuízo e a correlata necessidade de reparação, deve ser ele pecuniariamente estimado.

(...)

A verba indenizatória, neste caso, não tem caráter de restitutio in integrum do dano, mas sim, visa proporcionar ao lesado uma espécie de satisfação que se contraponha ao sofrimento experimentado injustamente, o que lhe atribui caráter eminentemente compensatório.

(...)

O fato narrado certamente lhe abalou o equilíbrio psicológico, repercutindo em suas esferas de bens individuais e personalíssimos à medida que essa figura é insubstituível, justificando, assim, a pretensão de reparação moral. No caso em análise, a questão fundamental para o reconhecimento do dever de reparação não se vincula, necessariamente, ao bem atingido ou ao lícito propriamente dito, mas sim aos reflexos dessa conduta na vida de um determinado sujeito. Assim, uma vez que a ofensa causou ao reconvinte/requerido danos morais, estes irreparáveis, é devida a indenização.”
(id. 121368470, p. 03)

Desse modo, restando preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil, tenho que andou bem a douta magistrada ao acolher o pedido formulado pelo reconvinte/apelado. Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. AGRESSÃO VERBAL E VEXATÓRIA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE SURTO PSICÓTICO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA PROVAR O ALEGADO. PRESENÇA DE CULPA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. RETRATAÇÃO PÚBLICA AFASTADA. INDENIZAÇÃO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 0014050-15.2019.8.16.0173, 8a C. Cível, Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, j. 21.02.2022)

À vista disso, a r. sentença merece ser mantida também neste particular.

De outra banda, nas contrarrazões o apelado pugna pela condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Por derradeiro, conforme requerido pelo apelado em sede de contrarrazões, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022